Tribunal: TJBA
Processo: 8078993-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078993-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDREIA DA CRUZ OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SIDNEY DE ALMEIDA GOUVEIA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil, processual civil e do consumidor.

Agravo de instrumento em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

Decisão que deferiu liminar de apreensão de veículo e determinou a citação da devedora para pagamento da dívida, sob pena de consolidação da posse e da propriedade em favor da credora.

Controvérsia acerca da regular constituição em mora e da suficiência da notificação extrajudicial para amparar a medida liminar.

Inconsistência documental quanto ao valor efetivamente exigido e indicação de cobrança restrita a parcela específica, sem demonstração clara da integralidade do débito apontado.

Boa-fé objetiva, cooperação processual e vedação ao comportamento contraditório.

Negociações e condutas da credora aptas, em juízo de cognição sumária, a frustrar a legítima expectativa de adimplemento e a comprometer a higidez da mora.

Comprovação da mora como pressuposto indispensável da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula 72 do STJ.

Inviabilidade de manutenção da liminar diante da fragilidade da prova da mora.

Restituição do veículo e continuidade do pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da ação de busca e apreensão nº 8223087-70.2025.8.05.0001, que deferiu liminar para apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, com determinação de citação da ré para pagamento da dívida no prazo legal, sob pena de consolidação da posse e da propriedade do bem em favor da credora.

II. Questão em discussão

2.Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prova documental apresentada comprova validamente a constituição em mora da devedora para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se a conduta da credora, à luz da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, compromete a legitimidade da medida liminar; e (iii) determinar se é cabível a restituição do veículo diante da fragilidade da prova da mora no caso concreto.

III. Razões de decidir

3.A ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária exige comprovação da mora como pressuposto processual indispensável, nos termos da Súmula 72 do STJ e do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.
4.A comprovação da mora tem a função de assegurar que o devedor não seja surpreendido pela apreensão do bem sem prévia ciência da exigência e sem oportunidade de solver extrajudicialmente o débito.
5.A notificação extrajudicial juntada aos autos indica a cobrança da parcela 03, com vencimento em 07/08/2025, sem esclarecer de forma suficiente o montante efetivamente exigido pela instituição financeira para fundamentar a medida extrema postulada.
6.A documentação apresentada não demonstra com precisão a extensão do inadimplemento nem a correspondência entre o débito cobrado e a providência liminar deferida na origem.
7.A devedora efetuou o pagamento de grande parte das prestações do contrato, circunstância que, embora não afaste por si só a mora, reforça a necessidade de prova clara, coerente e inequívoca do débito exigido.
8.A conduta da credora revela, em análise sumária, traços de contradição incompatíveis com a boa-fé objetiva, ao criar óbices injustificados à purgação da mora e frustrar a expectativa legítima de regularização contratual.
9.A vedação ao comportamento contraditório impede que a credora adote postura incompatível com tratativas ou condutas anteriores aptas a induzir a devedora a acreditar na possibilidade de retomada normal do contrato.
10.O princípio da cooperação processual e a boa-fé objetiva, observados também no art. 5º do CPC, exigem comportamento leal, transparente e coerente das partes na execução do contrato e no exercício do direito de ação.
11.A inconsistência da prova da mora impede o reconhecimento, neste momento processual, do cumprimento de pressuposto apto a viabilizar a concessão e a manutenção da liminar de busca e apreensão.
12.A fragilidade documental quanto ao valor exigido e às circunstâncias do inadimplemento torna inadequada a preservação da medida constritiva sobre o veículo.
13.A restituição do bem à devedora, com manutenção do dever de pagamento das parcelas vencidas e vincendas, preserva o equilíbrio processual sem afastar a possibilidade de adoção de medidas futuras, caso haja regular constituição em mora.

IV. Dispositivo e tese

14.Recurso provido, confirmando a liminar anteriormente concedida para suspender a ação de busca e apreensão nº 8223087-70.2025.8.05.0001, determinando que o veículo seja restituído à Agravante no prazo de 5 (cinco) dias, devendo a consumidora dar continuidade ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº. 8078993-32.2025.8.05.0000

em que é agravante
ANDREIA DA CRUZ OLIVEIRA
e agravada
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.